Tribunal: TJES
Processo: 5000064-09.2022.8.08.0016
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Mútuo
Data de julgamento: 2022-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000064-09.2022.8.08.0016
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSANA NUNES SILVA
RECORRIDO: MICHEL GALVANI COCO
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. A PARTE AUTORA ALEGOU, EM SÍNTESE, TER REALIZADO UM EMPRÉSTIMO A REQUERIDA NO VALOR TOTAL DE R$7.400,00 (SETE MIL E QUATROCENTOS REAIS), SENDO R$5.400,00 (CINCO MIL E QUATROCENTOS REAIS) RETIRADOS DIRETAMENTE DO CAIXA ELETRÔNICO E R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS) VIA PIX. SENTENÇA DE PISO DECRETOU A REVELIA DA REQUERIDA POR AUSÊNCIA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL. RECURSO INOMINADO DA REQUERIDA PUGNANDO PELA REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA COM A IMPROCEDÊNCIA DOS PLEITOS AUTORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. A REQUERIDA NÃO COMPARECEU A AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, MESMO SENDO DEVIDAMENTE INTIMADA PARA O ATO. ADUZIU CERCEAMENTO DE DEFESA, POIS SEQUER FORA DADA A OPORTUNIDADE DE OFERTAR SUA CONTESTAÇÃO. NÃO VISLUMBRO QUALQUER CERCEAMENTO OU NULIDADE DA SENTENÇA ORA IMPUGNADA. O JUÍZO DE PISO PROCEDEU DE FORMA ESCORREITA E A MARCAÇÃO DA AUDIÊNCIA SE DEU EM CONFORMIDADE COM O ART. 16 DA LEI 9.099/95. ADEMAIS, ANTE A AUSÊNCIA DA REQUERIDA, PODERIA SEU ADVOGADO, DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO, TER COMPARECIDO A AUDIÊNCIA E PROTOCOLADO A CONTESTAÇÃO DA AUSENTE, SEGUNDO PRECEITUA O ART. 349 DO CPC, APLICADO SUBSIDIÁRIAMENTE AO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.
ASSIM, MANTENHO A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.